Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-60.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000575-60.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: LUIZ PEDRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com desconstituição de débito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A parte apelante alegou prescrição parcial, regularidade da contratação, ocorrência de fraude por terceiro, impossibilidade de repetição em dobro, inexistência de danos morais e excesso do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou quinquenal sobre a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o contrato bancário impugnado possui validade diante da conclusão pericial de falsidade da assinatura; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro; e (iv) verificar a configuração e o adequado arbitramento dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, aplicável às pretensões indenizatórias e de repetição de indébito decorrentes de falha na prestação de serviços bancários. 4. Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário configuram relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão patrimonial a cada desconto efetuado, razão pela qual o prazo prescricional reinicia mensalmente. 5. Nos termos do Tema 1061 do STJ, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário impugnado pelo consumidor. 6. A perícia grafotécnica (Id. 102138432) conclui de forma categórica que as assinaturas apostas na cédula de crédito bancário e no termo de adesão ao cartão consignado não foram produzidas pelo punho gráfico da parte autora, demonstrando a inexistência de manifestação válida de vontade. 7. A alegação de fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no risco da atividade e nos deveres de segurança e diligência previstos no art. 14 do CDC. 8. A falsificação da assinatura torna inexistente e ineficaz o contrato bancário, impondo a declaração de nulidade da contratação e a desconstituição dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário. 9. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor. 10. A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contratação fraudulenta evidencia falha grave na prestação do serviço e afasta a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 11. O desconto indevido sobre verba alimentar de aposentado configura dano moral, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano. 12. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 revela-se excessivo em comparação aos parâmetros adotados pela jurisprudência da Câmara em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 13. A compensação simples do valor eventualmente creditado na conta da parte autora deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061; AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJBA, Embargos de Declaração nº 0513056-98.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06.07.2023; TJBA, Apelação nº 8001325-09.2016.8.05.0191, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 07.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000449-33.2019.8.05.0067, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000575-60.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelado LUIZ PEDRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça